Tribunal: STF
Processo: RE 110036
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 89 DO ESTATUTO DA OAB. ACESSO DE
ADVOGADOS AO RECINTO DO CARTORIO. REGULAÇÃO POR PORTARIA JUDICIAL.
A REGULAÇÃO DA LOCOMOÇÃO E ACESSO, EM DETERMINADO RECINTO,
SOMENTE SE TORNA ILEGITIMA QUANDO CONTEM RESTRIÇÕES QUE
EMBARACEM O EXERCÍCIO DO DIREITO.
APRECIAÇÃO DE COMPLEXA E CAMBIANTE MATÉRIA DE FATO QUE E
INCOMPORTAVEL NA VIA HEROICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.